Tribunal: TJDFT
Processo: 0759336-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. ATUAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL. ÁUDIO DIVULGADO EM GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 7o JEC de Brasília, que julgou improcedente o pedido. O recorrente pretende ser indenizado material e moralmente pelo recorrido, sob o argumento de que este, na qualidade de dirigente sindical, teria enviado um áudio em grupo de whatsapp ofendendo a sua honra objetiva como empregador.
2. Preliminar de cerceamento de defesa: o recorrente alega que fez requerimento de oitiva de prova testemunhal, pleito que havia sido deferido (ID 18269728), mas posteriormente prejudicado pela desmarcação da audiência de instrução em função da pandemia do Covid-19 (ID 18269730). Afirma que o julgamento antecipado do pedido prejudicou seu direito à ampla defesa.
3. Constato, entretanto, a desnecessidade de designação de audiência de instrução para o deslinde do feito, uma vez que é a análise do teor do áudio enviado pelo recorrido que definirá se houve ou não ato ilícito e, consequentemente, se passou a existir ou não dever indenizatório. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de vício na fundamentação da sentença: segundo o recorrente, a sentença não indicou qualquer dispositivo legal para embasar o julgamento improcedente, o que lhe traria vício de fundamentação, na forma do art. 489 do CPC. No entanto, vale esclarecer que a necessidade de fundamentação jurídica dos pronunciamentos judiciais (art. 489, II, do CPC) não se confunde com a necessidade de indicação precisa de dispositivo legal específico, até mesmo porque nosso sistema normativo não é composto apenas de regras e princípios positivados, eis que presente a fonte jurisprudencial e costumeira.
5. Ao contrário, a sentença bem explanou o fundamento central que justificou o julgamento de improcedência, qual seja a ausência de excesso na manifestação do recorrido, o que, no entender do Juízo de origem, não configura ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais. Preliminar rejeitada.
6. No mérito, resta definir se o áudio da parte ré divulgado em rede social (ID 18268302 – fls. 08/09) possui ou não aptidão para ofender a honra objetiva do autor. E, de logo, constato inexistir excesso na fala do recorrido, que se limitou a orientar os sindicalizados no sentido de não assinarem qualquer acordo de demissão que não envolvesse a participação do sindicato, sem dirigir qualquer ofensa específica contra a pessoa do recorrente.
7. Frise-se que “na regular atuação sindical, o empregador está naturalmente sujeito a críticas que digam respeito à observância dos direitos de seus empregados e à observância dos direitos trabalhistas e sociais”, e que “o tom de crítica (...) se insere na liberdade de informar e na atuação própria do sindicato, que se deve garantir e preservar como um dos valores caros à democracia brasileira” (Acórdão 991905, 20150111409029APC, Relatora: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: 161/195. Partes: Colégio Educriarte versus Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal – SAEP/DF).
8. Inexistente ato ilícito oriundo da parte recorrida, a sua responsabilização civil resta inviável e, portanto, é o caso de julgamento improcedente do pedido.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.